Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701360-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENITA SOARES DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a quo não impede o conhecimento do recurso. 2. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário. 3. O Seguro Prestamista é de contratação facultativa e pode ser cancelado quando da vontade da parte contratante, com a devolução do valor pago. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação (AgInt no AREsp n. 1530000/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 14/2/2020). 4.1. No caso, entretanto, houve o cancelamento por motivo diverso da inadimplência do segurado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 6o do CDC, alegando ofensa ao dever de informação no que se refere ao cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23092 (ID 60137689). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso, a Instituição Financeira informou que a contratação do seguro não foi efetivada, de modo que inexiste apólice do seguro. A alegação é corroborada pelo fato de que poucos dias após a contratação houve a devolução em conta do cliente do valor correspondente ao valor do seguro, consoante comprova o extrato o colacionado ao ID 56686663. Veja-se que o contrato foi efetivado em 12/11/2019 e logo no dia 03/12/2019 os valores foram estornados” (ID 59094552); “sendo assim, ausente comprovação da existência do seguro prestamista apto a ensejar a quitação parcial ou integral do débito” (ID 59094552). Desse modo, rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23092. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017